Tribunal: TJES
Processo: 0030780-71.2008.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030780-71.2008.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
N
os termos do artigo 413 do CPP, para a pronúncia, basta que o Magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado, seu autor ou partícipe, elementos que, no caso, estão consubstanciadas no
laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local de morte violenta, e prova oral produzida.

2.
C
abe ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas,

dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030780-71.2008.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA, JORGE LUIZ DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO AQUINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Cuidam-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
(1.)

WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA,
(2.)
JORGE LUIZ DOS SANTOS,
e
(3.)

CARLOS ALBERTO AQUINO
,
contra a decisão de fls.
763/768
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121,
§ 2º, incs. I e IV,
do CP),
e
associação criminosa
(art. 288 do CP).

Em razões
recursais
, as defesas requerem a impronúncia, aduzindo a inexistência de
indícios suficientes de autoria
(fls. 784/796, 845/848 e 853/859).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 15/12/2003, n
a Av. Dário Loureiro de Souza, bairro Santo Antônio, Vitória/ES,
os ora recorrentes participaram de emboscada, organizada com a intenção de assassinar Paulo Jorge dos Santos Ferreira
.

Apurou-se que o recorrente JORGE LUIZ ficou responsável por atrair a vítima, até local previamente combinado, ocultando a intenção homicida do grupo.

Já os recorrentes WAGNER e CARLOS ALBERTO, alvejaram Paulo Jorge com disparos de arma de fogo, causa efetiva de seu óbito.

Consta mais, que o crime foi cometido a mando de José Manoel Canellas Porto Filho, e Fábio Alves Porto, e foi motivado por divergências decorrentes de dívidas por serviços prestados.

Finda a instru
ção processual, a MM. Juíza pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida, e crime conexo.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito,
a
materialidade
está estampada no laudo de exame cadavérico (fl. 54), e laudo de exame de local de morte violenta (fls. 112/138).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se, na esfera policial, as declarações de José Alberto de Souza (fl. 30), Juliano Cezar da Silva Bandeira (fls. 200/207) e Jovenil Soares Nicácio (fls. 272/276), e, em Juízo, os esclarecimentos de Rafael Amaral Ferreira Filho (mídia de fl. 646), apontando os recorrentes como partícipes do homicídio de
Paulo Jorge dos Santos Ferreira
.

Diante desse quadro probatório,
a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário
,
sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, como já decidido pelo STJ, no Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto (Quinta Turma,
julgado em 08/08/2023,
DJe de 15/08/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.